Tribunal: TJMT
Processo: 0002596-53.2014.8.11.0011
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0002596-53.2014.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADSON MIGUEL DA SILVA - CPF: 023.931.061-62 (VÍTIMA), RAFAEL FRAGOSO DE LORENA - CPF: 052.672.631-84 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO [CONCURSO DE PESSOAS] E CORRUPÇÃO DE MENOR - SENTENÇA CONDENATÓRIA - AUSÊNCIA DE PROVAS, MAUS ANTECEDENTES E PENA BASE – PRETENSÃO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – DECLARAÇÃO JUDICIAL DOS CORRÉUS – IDÔNEOS PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO – ENUNCIADO CRIMINAL 8 E ARESTO DO TJMT – DOSIMETRIA –ANOTAÇÕES CRIMINAIS – FATOS POSTERIORES AO DOS AUTOS – NÃO CARACTERIZA MAUS ANTEDECENTES – ARESTOS DO STJ E TJMT
– - EXASPERAÇÃO DA PENA BASE EM 1/6 – DIRETRIZ JURISPRUDENCIA DO STJ – PENA REDIMENSIONADA -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE -
READEQUAÇÃO DA PENA

As declarações da vítima informando a subtração da motocicleta
e a confissão do corréu na fase judicial,
estão corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares, a atrair a aplicação do Enunciado Criminal Orientativo n. 8 deste e. Tribunal: [
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
].

“As provas produzidas mostram-se amplamente incriminatórias, aptas ao decreto condenatório, sobretudo porque lastrada nas firmes, coerentes e convincentes narrativas apresentadas pelas
vítimas
e pelo
Policial
Militar que atendeu a ocorrência”
(TJMT, AP N.U 0006315-79.2019.8.11.0007, Relator: Des. Paulo da Cunha – 5.3.2021).

A corrupção de menor caracteriza-se
“independente da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal”
(STJ, Súmula 500).

A participação de criança ou adolescente com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA, independentemente da comprovação de que tenha sido efetivamente corrompido (TJMT, Ap nº 44278/2018).

As condenações por fatos posteriores ao crime apurado não caracterizam maus antecedentes, pois tal circunstância judicial diz respeito ao histórico do acusado,
“vale dizer, aos fatos pretéritos à conduta narrada na denúncia”
(STJ, HC 221513/MS; STJ, 243829/DF)

“Nos termos da jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores, não é possível considerar a condenação transitada em julgado, correspondente a
fato

posterior
ao narrado na denúncia, para valorar negativamente os
antecedentes
do agente”
(TJMT, N.U 0006570-06.2017.8.11.0040, Relator: Des. Paulo da Cunha – 5.11.2019).

“A exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada uma, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”
, na falta de motivação especial (STJ, HC nº 447.857/RS).

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(STJ, Súmula 231)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0002596-53.2014.8.11.0011 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE MIRASSOL D’OESTE

APELANTE: RAFAEL FRAGOSO DE LORENA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por RAFAEL FRAGOSO DE LORENA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos de ação penal (Código 213363), que o condenou por furto qualificado pelo concurso de pessoas e corrupção de menor a 2 (dois) anos, 8 (oito) meses, 2 (dois) dias de reclusão e 51 (cinquenta e um) dias-multa, em regime inicial aberto - art. 155, § 4º, IV do CP e 244-B do ECA- (ID 73931523).

O apelante sustenta que: 1)

inexistem provas suficientes para a condenação; 2) não se admite maus-antecedentes em crimes
“ocorridos posteriormente a data da infração apurada neste processo”
; 3) o Juízo singular
“elevou a pena base em 9 (nove) meses acima do mínimo legal, porém sem qualquer justificativa concreta”
.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, afastado os maus antecedentes e aplicada a fração de 1/8 (um oitavo) para aumento da pena base (ID 73931538).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MIRASSOL D’OESTE pugna pelo parcial provimento do apelo (ID. 73931548).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Acusado condenado nas penas do artigo 155, §4º, inciso IV, do CP e art. 244-B, do ECA, ambos na forma do art. 70 do CP, à pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 02 (dois) dias de reclusão, a ser cumprida incialmente no regime aberto, além do pagamento de 51 (cinquenta e um) dias-multa – Inconformismo defensivo – pugna pela absolvição dos crimes de furto qualificado e corrupção de menor. Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena-base do crime de furto, afastando a negativação dos maus antecedentes e, não sendo esse o entendimento, limitando o aumento da pena em 1/8 – Pleitos parcialmente procedentes – Prova bastante a sustentar o édito condenatório – Autoria comprovada exaustivamente nos autos – Depoimentos coerentes e seguros – Palavra das vítimas com especial valor probatório nos crimes desta natureza – Crime de corrupção de menores é formal e prescinde da efetiva corrupção do menor envolvido – Dosimetria – Pena-base – Maus antecedentes – Condenações definitivas por fatos posteriores não são idôneas a sustentar o aumento da pena-base a título de maus antecedentes – Pelo parcial provimento
”
(Joao Batista de Almeida, procurador de Justiça - ID 77698494)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R
V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"No dia 25 de fevereiro de 2013, por volta das 19h40min, ou seja, no período noturno, na Rua Pare Tiago, próximo a APAE, nesta Cidade e Comarca de Mirassol D’Oeste, os denunciados RAFAEL DA SILVA ARAÇÃO RESENDE, vulgo “Galego”, e Rafael Fragoso de Lorena, em unidade de desígnios, com consciência e vontade, em co-autoria ainda com o adolescente Paulo Vinicius Gomes de Souza, vulgo “Paulinho, subtraíram para proveito comum, uma motocicleta Honda Viz, cor verde, placas NJU 9251- Mirassol D’Oeste, de propriedade da vítima Adson Miguel da Silva.

[...] Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia Rafael da Silva Aragão Resende, vulgo “galego”, e Rafael Fragoso de Lorena, como incursos nas disposições do artigo 155, §4º, IV, do Código Penal c.c. art, 244-B, caput, do ECA, em concurso material [...]”
(José Jonas Guarezi Junior, promotor de Justiça - ID. 73928989).

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Desta feita, verifico que o conjunto probatório como um todo é sólido e fornece a segurança necessária para se afirmar que o denunciado, em companhia de Rafael da Silva Aragão (vulgo Rafael Galego) e do menor P. V. G. de S. (vulgo Paulinho) praticaram o furto descrito em sede exordial.

Ademais, do referido conjunto probatório, constata-se que a prova produzida nos autos é forte e segura no sentido de se afirmar que os três agentes delituosos anteriormente mencionados concorreram para subtração dos bens da vítima, fato suficiente para que se reconheça a incidência da qualificadora prevista no art. 155, §4º, IV, do CP.

Importante ainda ressaltar que restou devidamente comprovado que o adolescente participou ativamente da empreitada criminosa, configurando, portanto, o verbo núcleo do tipo constante no artigo 244-B do ECA.

[...] Portanto, restam comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes descritos em sede exordial.

2.3 – DO CONCURSO DE CRIMES

Quanto ao concurso de crimes, verifico que ocorreram dois delitos nos fatos em apuração nestes autos, um patrimonial, consistentes em lesão ao patrimônio da vítima e ainda o crime previsto no art. 244-B do ECA.

Os crimes sido praticados em um mesmo contexto fático, bem como a existência de apenas uma ação, concluo pela incidência do concurso formal de crimes previsto nos termos do art. 70 do Código Penal.

[...] A vista da fundamentação expendida, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e condeno o denunciado Rafael Fragoso de Lorena, pela prática do delito de furto nos termos do art. 155, §4, inciso IV, do CP e art. 244-B, do ECA, ambos na forma do art. 70 do CP.

[...] Assim, visando facilitar a dosimetria da pena e não realizar repetições desnecessárias, procedo com a dosimetria do crime mais grave (furto) e em seguido aplico a causa de aumento referente ao concurso formal no patamar de 1/6 por se tratarem de 02 (dois) fatos distintos.

[...] a) Culpabilidade: normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os limites da norma repressora;

b) Antecedentes: é possuidor de maus antecedentes, haja vista as condenações nas ações penais de cód. 260725 e cód. 61192, respectivamente das Comarcas de Mirassol D’Oeste/MT e São José dos Quatro Marcos/MT e transitadas em julgado no ano de 2018 e 2016;

c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar;

d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar;

e) Motivos: comuns à espécie;

f) Circunstâncias: não foram graves;

g) Consequências: não foram graves;

h) Comportamento da vítima: não contribuiu para a empreitada criminosa.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, com o pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não há agravantes. Incide a atenuante da menoridade relativa. Assim, fixo a pena provisória em 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, com o pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena. Assim fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, com o pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias-multa.

Incide a forma do artigo 70 do Código Penal, vez que no presente caso reconhecida a ocorrência de dois crimes, sendo os fatos comprovados em todo conjunto probatório, conforme acima mencionado, razão pela qual aumento em 1/6, passando a dosá-la em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 02 (dois) dias de reclusão, com o pagamento de 51 (cinquenta e um) dias-multa.

[...] Em observância ao que dispõe o art. 33, §2º, alínea “c” c/c art. 59, ambos do Código Penal, FIXO o regime prisional de início ABERTO, considerando o quantum de pena fixado.

[...] O réu não preenche os requisitos do artigo 44 do CP, haja vista a verificação de maus antecedentes, razão pela qual incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
(Sabrina Andrade Galdino Rodrigues, juíza de Direito – ID 72138979).

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Auto de Busca e Apreensão Domiciliar (ID 73931450) e Termo de Entrega (ID 73931452), Termo de Reconhecimento Fotográfico (ID. 73928991/73928994/73928997), Termo de Liberação (ID. 73928992), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos os policiais militares Christian Procópio Scussel (ID. 73928990), e Saulo Francisco da Rocha (ID. 73928990), a testemunha Gislaine Paula de Almeida, prostituta (ID. 72137987), as testemunhas Agnado Francisco de Nascimento, tratorista (ID. 73928992)e, Odair José de Souza, serviços gerais (ID. 73928993),
a vítima Adson Miguel da Silva, funileiro (ID. 73928990), o adolescente infrator Paulo Vinicius Gomes de Souza (ID. 73928993), o corréu Rafael da Silva Aragão Resende (ID. 73931451), codenunciados Adão Martins da Silva (ID. 73931452) e Cleia Alves Rodrigues (ID. 73928991), bem como o apelante (ID 73928996).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Christian Procópio Scussel, Adson Miguel da Silva,
Saulo Francisco da Rocha e interrogado o apelante (Relatório de Mídias - ID 73931550).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 25 de fevereiro de 2013, por volta das 19h40min, na Rua Padre Tiago, próximo a APAE, Mirassol D’Oeste, o apelante, em conjunto com o corréu Rafael da Silva Aragão Resende, codenunciado Adão Martins da Silva, e o adolescente infrator Paulo Vinicius Gomes de Souza, subtraíram uma motocicleta Honda Biz, cor verde, placas NJU 9251, da vítima Adson Miguel da Silva (Relatório de Mídias – ID. 73931550);

- Adson Miguel da Silva [vítima] asseverou, nas duas fases do processo, que deixou a motocicleta Honda Biz, cor verde, placas NJU 9251 estacionada na frente da residência do seu tio [Rua Padre Tiago, próximo a APAE, Mirassol D’Oeste]; ficou dentro da casa por, aproximadamente, 20min (vinte minutos)
“conversando”
; quando retornou, já não estava mais no local (ID. 73928990 e Relatório de Mídias – ID. 73931550);

- Saulo Francisco da Rocha e Christian Procópio Scussel [policiais militares] relataram, na fase policial e judicial, que durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, foi localizada a motocicleta Honda Biz 125, ES, verde, placa NJU 9251; no local estavam Adão Martins da Silva [corréu], Cleia Alves Rodrigues [codenunciada] e Aganaldo Francisco do Nascimento [codenunciado]; ao serem indagados sobre a moto que estava no local, informaram que “Paulinho” [adolescente infrator], Rafael “galego” [corréu] e o apelante teriam deixado ela na noite anterior; em diligências, o apelante e Rafael “galego” confirmaram o furto, junto com o adolescente infrator “Paulinho” (ID. 73928990 e Relatório de Mídias – ID. 73931550);

- Cleia Alves Rodrigues [codenunciada] afirmou, à autoridade Policial, que o corréu Rafael “galego” deixou a motocicleta na sua residência; logo após, o apelante compareceu ao local e ficavam conversando [apelante e corréu]; em determinado momento ouviu o apelante dizendo que levaria um dinheiro para o corréu [Rafael “galego”] (ID. 73928991);

- Paulo Vinicius Gomes de Souza [adolescente infrator] confessou, durante o inquérito policial, ter furtado a motocicleta Honda Biz, cor verde, placas NJU 9251; o corréu Rafael da Silva Aragão Resende e o apelante empurraram a motocicleta
“até a rua 7”
(ID. 73928993);

- Rafael da Silva Aragão Resende [corréu] esclareceu, na fase policial, que o adolescente infrator, bem como o apelante, o procuraram para dizer que
“tinha uma biz fácil de furtar”
e pediram para transportá-la pra Bolívia sob a promessa de pagamento, o qual respondeu que sim; após, o apelante e o adolescente furtaram a moto e
“empurraram a motocicleta até a casa de Adão”
; no outro dia
“a PM chegou antes no local”
, motivo pelo qual não foi transportada para a Bolívia (ID. 73931451);

- Adão Martins da Silva [coindiciado] narrou, na primeira fase do processo, que o Rafael “galego” chegou empurrando a motocicleta na sua casa; por volta das 21h, o apelante chegou no local e afirmou que “paulinho” [adolescente infrator] iria arrumar dinheiro para abastecer a moto; levariam a moto para San Matias (Bolívia) e entregariam a moto
“para um boliviano chamado Douglas”
; o corréu Rafael “galego” informou que o apelante teria furtado a motocicleta em São José dos Quatro Marcos/MT;

- o apelante alegou, em ambas as fases, que ajudou o adolescente infrator e o corréu Rafael “galego” a empurrarem a motocicleta Honda Biz, cor verde, placas NJU 9251, porém, não sabia que era produto de furto (ID. 73928996 e Relatório de Mídias – ID. 73931550).

Dito isso, vejamos.

A subtração da motocicleta Honda Biz, cor verde, placas NJU 9251, no dia 25.2.2013, na residência localizada Rua Padre Tiago, próximo a APAE, Mirassol D’Oeste, está descrita, coerentemente, pela vítima Adson Miguel da Silva, tanto na fase policial quanto judicial.

O corréu Rafael da Silva Aragão Resende confessou, aos agentes públicos e à autoridade Policial, que o apelante e o adolescente infrator teriam furtado a motocicleta e oferecido dinheiro para transportá-la para a Bolívia.

Nesse contexto, as declarações da vítima informando a subtração da motocicleta Honda Biz, cor verde, placas NJU 925 e a confissão do corréu Rafael da Silva Aragão Resende na fase judicial, estão corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares, que apreenderem a moto Honda Biz, placa NJU 9251, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do coindiciado Adão Martins da Silva, e descreveram, coerentemente, sem nenhuma hesitação, as confissões feitas pelo apelante e corréu Rafael da Silva Aragão Resende, em ambas as fases da persecução penal, a atrair a aplicação do Enunciado Criminal Orientativo n. 8 deste e. Tribunal: [
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”
]

Em caso análogo, decidiu esta e. Câmara:

“As provas produzidas mostram-se amplamente incriminatórias, aptas ao decreto condenatório, sobretudo porque lastrada nas firmes, coerentes e convincentes narrativas apresentadas pelas vítimas e pelo Policial Militar que atendeu a ocorrência.”.
(AP N.U 0006315-79.2019.8.11.0007, Relator: Des. Paulo da Cunha – 5.3.2021).

Por sua vez, o envolvimento de adolescente no furto, foi confirmado pelos policiais militares Saulo Francisco da Rocha e Christian Procópio Scussel, os quais asseveraram, em ambas as fases da persecução penal, que o corréu Rafael da Silva Aragão Resende e o apelante confessaram o delito em conjunto com Paulo Vinicius Gomes de Souza [adolescente infrator].

A corrupção de menor caracteriza-se
“independente da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal”
(STJ, Súmula 500). Em outras palavras, a participação de criança ou adolescente com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA, independentemente da comprovação de que tenha sido efetivamente corrompido (TJMT, Ap nº 44278/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 10.8.2018).

Logo,
a responsabilização penal do apelante deve ser mantida.

Passa-se a revisão da dosimetria.

Na primeira fase o Juízo singular fixou a penas-base em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, ao considerar desfavoráveis os antecedentes criminais, consubstanciada nas condenações definitiva por furto e tráfico de drogas (
Código 61192, com trânsito em julgado 7.12.2016/Comarca São José dos Quatro Marcos; Código 260725, com trânsito em julgado em 1.10.2018).

Todavia, as referidas anotações envolvem condutas ilícitas praticadas, respectivamente, em 6.12.2014 e 11.5.2018
, ou seja, após os fatos narrados nestes autos [25.2.2013].

As condenações por fatos posteriores ao crime apurado não caracterizam maus antecedentes, pois tal circunstância judicial diz respeito ao histórico do acusado,
“vale dizer, aos fatos pretéritos à conduta narrada na denúncia”
(STJ, HC 221513/MS, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz –
10/11/201
4; STJ, 243829/DF, Relator: Min.
Sebastião Reis Júnior
- 19
/
8
/201
7)

Em situação semelhante decidiu esta e. Câmara:

“Nos termos da jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores, não é possível considerar a condenação transitada em julgado, correspondente a fato posterior ao narrado na denúncia, para valorar negativamente os antecedentes do agente”
(N.U 0006570-06.2017.8.11.0040, Relator: Des. Paulo da Cunha – 5.11.2019).

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que
“ a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada uma, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”
, na falta de motivação especial (HC nº 447.857/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.8.2018).

Sendo assim, redimensionam-se a pena-base a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes.

O juiz da causa reconheceu a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I), todavia,
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(STJ, Súmula 231),
de modo a tornar provisória a pena-base
de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Logo, totaliza-se a pena do apelante em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Por força do concurso formal (CP, art. 70) entre o furto [2 anos de reclusão e 10 dias multa) e a corrupção de menor [1 ano de reclusão], aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) ao primeiro crime, consoante Enunciado Criminal nº 35 deste e. Tribunal.

Sendo assim, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime aberto (CP, art. 33, § 2º, “c”), com substituição da reprimenda corporal por uma restritiva de direitos ou multa (CP, art. 44).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar

a pena de
RAFAEL FRAGOSO DE LORENA para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime aberto, com substituição por uma restritiva de direitos ou multa, a critério do Juízo da Execução Penal.

Transitado em julgado, devolvam-se os autos à origem, com nota ao Juízo da Execução para que observe a ocorrência de prescrição do furto e a corrupção de menor (CP, arts. 109, V, e 110, § 1º), considerado o período entre o recebimento da denúncia (25.4.2013 – ID 73931462 - fls.82) e a publicação da sentença (17.8.2020 – ID 73931522 – fls. 212/214).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021